Tribunal: TJPA
Processo: 0195277-98.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0195277-98.2016.8.14.0301

APELANTE: MAURO JOSE DOS REIS ARAUJO

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0195277-98.2016.8.14.0301
RECORRENTE : MAURO JOSÉ DOS REIS ARAÚJO
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. OMISSÃO NA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, ao fundamento de que o laudo pericial apontava aptidão para o exercício de outras atividades laborativas. O autor alegou que o acidente de trabalho sofrido em 2012 lhe causou sequelas permanentes, impossibilitando-o de exercer qualquer função profissional, e juntou aos autos diversos laudos médicos de diferentes especialidades que atestavam sua incapacidade total e definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o autor faz jus à conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, à luz da documentação médica apresentada e dos critérios estabelecidos na legislação previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria por invalidez exige a demonstração de incapacidade total e permanente para o trabalho e a insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, conforme os arts. 42 e 43 da Lei nº 8.213/91.

Embora o laudo pericial judicial tenha apontado aptidão para outras atividades laborativas, ele data de 2016 e encontra-se superado por provas médicas mais recentes, que não foram adequadamente consideradas na sentença recorrida.

O conjunto probatório acostado aos autos — incluindo laudos de otorrinolaringologista, neurocirurgião, médico do trabalho e avaliação da própria empresa — atesta, de forma convergente, a incapacidade total e permanente do autor para qualquer atividade laboral.

A jurisprudência admite que, além da avaliação pericial, devem ser consideradas as condições pessoais, sociais, econômicas e profissionais do segurado, especialmente idade, escolaridade e dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

O autor, atualmente com 50 anos e com sequelas graves decorrentes de acidente de trabalho, encontra-se inequivocamente incapacitado para o trabalho, sendo inviável sua reabilitação profissional.

O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado conforme entendimento consolidado do STJ, no dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou, subsidiariamente, na data da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de aposentadoria por invalidez depende da comprovação de incapacidade total e permanente, bem como da impossibilidade de reabilitação para qualquer atividade laboral.

Laudos médicos atualizados e convergentes que atestam a incapacidade plena do segurado podem prevalecer sobre perícia judicial antiga ou incompleta.

Devem ser considerados, na análise da incapacidade, os aspectos pessoais, sociais e econômicos do segurado, conforme interpretação sistemática do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve observar a cessação do auxílio-doença ou, na ausência, a data da citação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 43; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, ApCív nº 2018.02529799-39, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.05.2018.
TJPA, ApCív nº 2018.01450433-83, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 12.04.2018.
TJPA, ApCív nº 0801798-94.2019.8.14.0045, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06.03.2023.
TJPA, ApCív nº 0806781-20.2020.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 25.11.2024.
STJ, AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 16.05.2013.
STJ, AgRg no AREsp 96.207/BA, Rel. Min. Marilza Maynard, j. 09.10.2012.
STJ, REsp 1.471.461/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 03.04.2018.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 16/06/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAURO JOSÉ DOS REIS ARAÚJO, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da Ação de Conversão de Auxílio-Doença para Aposentadoria por Invalidez com pedido de antecipação de tutela, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Historiando os fatos, Mauro José dos Reis Araújo ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, exercendo a função de repórter cinematográfico, sofreu acidente de trabalho em 28 de outubro de 2012, durante a cobertura das eleições, o que resultou em traumatismo craniano, lesão auditiva, episódios convulsivos, paralisia facial, déficit de memória e transtorno de humor. Em decorrência de tais sequelas, afirma encontrar-se totalmente incapacitado para o exercício de qualquer atividade profissional, razão pela qual pleiteia a conversão do auxílio-doença previdenciário em aposentadoria por invalidez. Requereu, ainda, a antecipação da tutela e o pagamento das parcelas atrasadas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE os pedidos do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC. Deixo de condenar o autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, sustentou, inicialmente, que a decisão de primeiro grau se baseou exclusivamente em perícia judicial realizada em dezembro de 2016, ou seja, cerca de oito anos antes da prolação da sentença, o que comprometeria sua atualidade e eficácia probatória.

Assevera que tal laudo, além de desatualizado, foi impugnado nos autos, uma vez que não respondeu adequadamente aos quesitos apresentados pela parte autora.

O apelante alega, ainda, que foram juntados aos autos novos laudos médicos emitidos por profissionais de distintas especialidades — otorrinolaringologista, neurocirurgião e médico do trabalho —, todos atestando a incapacidade total e permanente do autor para o exercício de qualquer atividade laborativa. Ressalta que o próprio médico da empresa recomendou a aposentadoria desde 2014, reforçando a conclusão de que o quadro clínico se agravou.

Entre os documentos novos, consta laudo da Justiça Federal, datado de dezembro de 2016, que apontaria a existência de incapacidade omniprofissional, ou seja, absoluta para o trabalho.

Aduz que o autor se encontra afastado por auxílio-doença desde 2012 e em processo de reabilitação junto ao INSS desde 2014, sem sucesso na reinserção em nova função, circunstância que comprovaria a inviabilidade de retorno ao mercado de trabalho, mesmo em atividade diversa. Argumenta que as limitações impostas pelas sequelas do acidente — entre elas crises convulsivas, paralisia facial, hipoacusia e lesões ortopédicas — inviabilizam qualquer tentativa de reabilitação profissional.

Invoca, por fim, o disposto no art. 42 e §1º da Lei nº 8.213/91, para sustentar o direito à aposentadoria por invalidez, requerendo a reforma da sentença com a consequente procedência integral da ação.

Intimado, o INSS deixou transcorrer o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Posteriormente, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que, em parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Inicialmente, ressalto que a aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, trata nos seus artigos 42 e 43 sobre o mencionado benefício, nos seguintes termos:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

1º Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida:

ao segurado empregado, a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade ou a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de trinta dias;

ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de trinta dias.

§ 2º Durante os primeiros quinze dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário.”

Portanto, para a concessão de referido benefício, é necessário o preenchimento de três requisitos legais, quais sejam: a qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência e a comprovação da incapacidade para o trabalho bem como a não suscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

No presente caso, a sentença recorrida fundamenta-se na premissa de que o apelado não satisfaz o terceiro requisito legal, uma vez que o laudo pericial concluiu pela existência de incapacidade total ou parcial apenas para o exercício da função habitual de operador de câmera/repórter cinematográfico, permanecendo, contudo, apto a desempenhar outras atividades que não exijam esforços físicos significativos.

Porém, é imperioso destacar as informações contidas no Laudo de ID n° 24985378 - Pág. 8, o qual apontou a debilidade parcial e permanente da função auditiva e que a enfermidade é incurável:

Posteriormente, consta o Laudo de ID n° 24985379 - Pág. 12:

Na sequência, o laudo de id n° 24985385 - Pág. 1:

E ainda, o laudo de ID n° 24985385 - Pág. 10:

Consta ainda nos autos a avaliação médica realizada pelo profissional da empresa, Dr. João de Deus, o qual atestou a
incapacidade definitiva
do autor para o desempenho de suas funções, recomendando, inclusive, a
concessão de aposentadoria
(ID n° 24985378 – pág. 6).

No mesmo documento (ID n° 24985378 – págs. 4 e 5), consta ainda laudo subscrito por médico neurocirurgião, que igualmente concluiu pela
incapacidade permanente
do demandante para o labor, sugerindo, de forma categórica, a aposentadoria por invalidez.

Entretanto, cumpre salientar que a r. sentença proferida nos autos limita-se a mencionar exclusivamente o Laudo Pericial constante do ID n° 24985385 – pág. 1, com ênfase na seção “Discussão e Conclusão”, bem como na resposta ao quesito de número quatro. Veja-se, a propósito, excerto da referida decisão:

“Desenvolvidas essas questões, vejamos agora, o que disse o(a) Sr(a). Perito(a) judicial, a partir do laudo médico juntado aos autos, ID. 69045230:
Parecer (Fundamentação/Conclusão)

DISCUSSÃO e CONCLUSÃO:

- O autor está incapacitado total ou parcialmente para o seu trabalho (operador de câmera/repórter cinematográfico), e para todas aquelas atividades que exijam grandes caminhadas, levantamento e transporte de peso (carga axial e sobrecarga do membro inferior direito), subir e descer vários degraus de escada em pouco espaço de tempo, permanecer em pé por longos períodos e ambientes ruidosos ou para aquelas atividades que exijam para o seu exercício de boa atenção ou boa acuidade auditiva, estando apto para os demais. RESPOSTAS AOS QUESITOS DO JUIZO 4- O autor e suscetível de tratamento que lhe permita o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência? RESPOSTA- já foi tratado e está apto a exercer outra atividade, desde que observadas as restrições previstas na discussão e conclusão. Belém/PA, Dezembro de 2016. Sendo assim, em que pese o nexo causal entre a lesão apresentada pelo requente e o acidente de trabalho, inviável a concessão do beneficio pleiteado. O laudo pericial foi elucidativo no sentido de que a parte autora apresenta incapacidade total ou parcial para o seu trabalho (operador de câmera/repórter cinematográfico), no entanto, está apto para exercer outras atividades que não demandem grandes esforços físicos. E ainda, conforme resposta ao quesito quando indagado sobre o autor ser suscetível de tratamento que lhe permita o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência? A RESPOSTA foi que já tratado e está apto a exercer outra atividade, desde que observadas as restrições previstas na discussão e conclusão. Destaco ainda, que o laudo pericial é de Dezembro de 2016”.

Conforme já salientado, a r. sentença deixou de considerar os demais laudos médicos constantes nos autos que atestam, de forma inequívoca, a incapacidade definitiva do autor para o exercício de suas atividades laborais.

Tal omissão revela-se ainda mais relevante à luz do Laudo de ID n° 25537246 – pág. 1, no qual se consigna expressamente que “o paciente apresenta ainda sequela de fratura em perna direita proveniente de atropelamento. Paciente não apresenta condições de retornar às suas funções laborais.

Embora este documento seja posterior à prolação da sentença, ele apenas corrobora e reforça a tese já sustentada ao longo da instrução processual, confirmando a situação fática de incapacidade permanente do apelante.

Diante de tal contexto, impõe-se o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário pleiteado, não apenas em razão do conjunto probatório anterior, mas também pela confirmação posterior de sua condição clínica, que permanece inalterada.

Em reforço a esse entendimento, colacionam-se os seguintes arestos oriundos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE
AUXILIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA DA SEGURADA PARA ATIVIDADES LABORAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REQUERIDO. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME(...)
2. Em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. A partir de sua confecção, é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação. 3. Dentre os benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho, o auxílio-doença é o único destinado à incapacidade temporária
. 4. No caso dos autos, ficou comprovado que a autora ora apelada sofreu acidente de trabalho que a deixou incapacitada ?TOTAL e TEMPORARIAMENTE?, conforme perícia medida às fls.12/14 e laudo médico fl. 16. 5. Apelo conhecido e não provido. Em reexame necessário, sentença confirmada. À Unanimidade.

(2018.02529799-39, 192.775, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-25)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO
. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE.
TRABALHADOR COM BAIXA INSTRUÇÃO E
INCAPACIDADE RECONHECIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 111/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incontroversa a incapacidade laborativa do autor em virtude do exercício da atividade habitualmente que exercia, a de motorista de caminhão.

2. Sentença que reconhece o direito de o demandante receber aposentadoria por invalidez, a partir do requerimento administrativo.
5. Recurso conhecido e Improvido, e em sede de Reexame Necessário mantida a sentença do juízo de piso.

(2018.01450433-83, 188.395, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-13)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR

INVALIDEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS (ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91). AMPUTAÇÃO PARCIAL DO PÉ DIRIETO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS E HABITUAIS RECONHECIDA EM LAUDO PERICIAL. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO DECRETO Nº 3.048/1999. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL – RMI, EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.
REMESSA NECESSÁRIA.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, INCISO II, DO CPC/2015).
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA
.
À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante a proceder a conversão do benefício previdenciário de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez.

2. A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

3. A qualidade de segurado e a carência exigida para a concessão do benefício é matéria incontroversa, diante dos documentos apresentados e diante da própria concessão do benefício de auxílio-doença pelo Apelante.

4. No que tange à incapacidade, observa-se que, em decorrência do acidente de trabalho, que ocasionou a amputação parcial do pé direito do Apelado, o laudo confeccionado pela perícia judicial atesta a incapacidade parcial e permanente para as atividades habituais e que ele estaria insuscetível de recuperação para a mesma função, entretanto, poderia ser reabilitado em outra atividade, sem, contudo, estabelecer qualquer período de duração do tratamento para o retorno.

5. O longo decurso do tempo desde o acidente que supera 04 anos; os 58 anos de idade do autor, que não possui grau de escolaridade (8284954 - Pág. 1); as condições físicas apresentadas; e a gravidade do acidente e o laudo expedido pela médica perita judicial, caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez acidentária, máxime o quadro fático real, visto com amplitude nas circunstâncias da vida e na situação atual do autor, o que afasta a alegação de ausência de incapacidade.

6. Em se tratando de conversão do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, deve-se observar as disposições do Decreto nº 3.048/1999 para a definição da renda mensal inicial – RMI, em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença.
Apelação conhecida e parcialmente provida.

7.
Remessa Necessária.
Sentença ilíquida. Alteração parcial da sentença para determinar que honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801798-94.2019.8.14.0045 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INCAPACIDADE ALIADA à IDADE AVANÇADA E OUTRAS CONDIÇÕES PESSOAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por invalidez a segurado portador de doenças permanentes e progressivas que o incapacitam para o trabalho de soldador. A perícia indicou a possibilidade de reabilitação profissional em área diversa da que laborava, desde que não houvesse sobrecarga da coluna cervical. A sentença de primeiro grau entendeu pela concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão da aposentadoria por invalidez é devida ao autor, ou se seria suficiente a concessão de auxílio por incapacidade temporária, conforme sustentado pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por invalidez, prevista no art. 42, da Lei nº 8.213/91, exige a incapacidade total e permanente para o trabalho, sem possibilidade de reabilitação.

4. No caso, o autor possui idade avançada (65 anos), patologias graves e baixo nível de qualificação, dificultando sua reintegração no mercado de trabalho, conforme entendimento jurisprudencial que considera, além da capacidade física, os aspectos socioeconômicos e profissionais do segurado.

5. Conclui-se, portanto, que, apesar da perícia apontar a possibilidade de reabilitação, as condições pessoais do segurado tornam inócua tal medida, justificando a concessão da aposentadoria por invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0806781-20.2020.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024 )

Aliás, ainda que haja a possibilidade de sua reabilitação para outra atividade, de acordo com o próprio laudo pericial, é importante se ter em mente que apesar da prova pericial ser imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício, não se pode ter uma interpretação rígida no seu legalismo que não deve ser cega quanto aos elementos casuisticamente presentes no supedâneo fático que cerca a demanda.

Por isso, a jurisprudência tem corretamente entendido que, ao lado das condições físicas e psíquicas do segurado, importa considerar também os elementos sociológicos, a exemplo do grau de escolaridade, idade, etc.

Para corroborar com o exposto supra, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ART. 42 DA LEI 8213/91. INCAPACIDADE PARCIAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO.
REVISÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1 (...)

2. A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

3. Assim, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez. Precedentes.

(...)

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 42 DA LEI 8.213/91. NÃO ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO LAUDO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTE DOS AUTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
REEXAME DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

- Esta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que, para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, devem ser considerados os aspectos relevantes além daqueles elencados no art. 42 da Lei n. 8.213/91, como, por exemplo, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado. Precedentes das Quinta e Sexta Turmas. Aplicação da Súmula 83/STJ à espécie
.

(...)

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 96.207/BA, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 19/10/2012)

No caso em tela, levando em consideração a idade avançada do apelante, hoje com 50 (cinquenta) anos, e as limitações impostas pela moléstia incapacitante, seria incoerente defender a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, devendo- se concluir que efetivamente restam preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Termo Inicial do Benefício

Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo, e subsidiariamente, o marco inicial para pagamento será a data da citação.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. A PREEXISTÊNCIA DE DOENÇA OU LESÃO NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE, SE COMPROVADA QUE A INCAPACIDADE DECORREU DO AGRAVAMENTO OU PROGRESSÃO DA DOENÇA OU LESÃO. LAUDO MÉDICO NÃO PODE SER USADO PARA FIXAR O MARCO INICIAL DA AQUISIÇÃO DE DIREITOS. O TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CORRESPONDE AO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUBSIDIARIAMENTE, QUANDO AUSENTES AS CONDIÇÕES ANTERIORES, O MARCO INICIAL PARA PAGAMENTO SERÁ A DATA DA CITAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO.
6. O termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausentes as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação. Precedentes: AgInt no AREsp. 915.208/SC,Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.12.2016; AgInt no AREsp 980.742/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 3.2.2017; e AgRg no REsp. 1.521.928/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.6.2015.
1, 2, 3, 4, 5 e 7. Omissis. (Resp 1471461/SP; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; j. 03/04/2018; p. DJe 16/04/2018)”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença proferida, garantindo ao autor o direito ao benefício de aposentadoria por invalidez.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025